Tribunal: STJ
Processo: 0072914-89.2014.8.13.0210
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222100 - MG(2025/0241937-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MELISSA DE OLIVEIRA DUARTE - MG058757
SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
AGRAVADO
: MARINA MELO DE FREITAS BARROS
AGRAVADO
: OFICINA DE TINTAS LTDA
ADVOGADO
: JOAO PAULO NEWTON SAUL - MG134386
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/15.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada afronta aos artigos 489 e 1.022 do CPC, pois o
Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional de forma clara e
fundamentada por meio de fundamentação jurídica que condiz com a
resolução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que
através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes,
não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54111196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d21a0bdc-c68e-4f33-b84d-55fa3c92295d

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d21a0bdc-c68e-4f33-b84d-55fa3c92295d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222100 - MG (2025/0241937-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MELISSA DE OLIVEIRA DUARTE - MG058757

SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
AGRAVADO
: MARINA MELO DE FREITAS BARROS
AGRAVADO
: OFICINA DE TINTAS LTDA
ADVOGADO
: JOAO PAULO NEWTON SAUL - MG134386
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/15.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada afronta aos artigos 489 e 1.022 do CPC, pois o
Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional de forma clara e
fundamentada por meio de fundamentação jurídica que condiz com a
resolução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que
através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes,
não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52918821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:35
Código de Controle do Documento: 7968b689-74d8-473d-8d48-b826a7e19d93

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
421):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC /2015. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A parte agravante sustenta violação aos artigos 489 e 1.022, todos do
CPC/15, ao argumento de que (fls. 437-439):

Assim sustentou o ente público a tese de nulidade, no Recurso Especial
(fl. 387 e s.):
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489, II E III, E 1.022, DO CPC
Conforme já ressaltado, após o julgamento da Apelação, o ora
recorrido ingressou com os devidos Embargos Declaratórios, os
quais, entretanto, foram rejeitados pelo d. Órgão Julgador, sem que
nenhuma resposta objetiva e concreta a eles fosse dada.
Portanto, sob um primeiro enfoque, sobressai nítida a violação
cometida pelo v. acórdão ao disposto no
II e III, e no
art. 458,
II, do CPC, quando, mesmo provocado a sanar as
art. 1.022,
lacunas apontadas através dos Embargos Declaratórios, veio a
rejeitá-los, mantendo, assim, os vícios incorridos no anterior
julgamento da Apelação.
Realmente, pois, enquanto o
§1o do CPC determina que
art. 489,
todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, com o
necessário e imprescindível enfrentamento e subsequente solução de
todas as questões litigiosas, notadamente em função daqueles
aspectos considerados RELEVANTES para o escorreito julgamento
do processo, e o § 1o, IV, desse mesmo dispositivo considera não
fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador", o
também do CPC, permite o
art. 1.022,
oferecimento de Embargos Declaratórios para que sejam resolvidas
eventuais omissões e contradições verificadas quando do anterior
julgamento. Até mesmo para fins de retificação de erros materiais
ou de premissas equivocadas tem sido admitido o uso de Embargos
de Declaração com efeitos infringentes.
Entretanto, na hipótese vertente dos autos, o que se vê da "resposta"
que foi (ou, melhor dizendo, deixou de ser) dada àqueles Embargos
Declaratórios, malgrado tudo o quanto ali articulado e demonstrado,
Documento eletrônico VDA52918821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:35
Código de Controle do Documento: 7968b689-74d8-473d-8d48-b826a7e19d93

foi
de
uma
objetividade
extremamente
comprometedora,
deliberadamente deixando de se debruçar sobre os questionamentos
suscitados e, consequentemente, de resolvê-los.
Não se pode deixar de admitir que os questionamentos feitos pelo
ora Recorrente com seus EDcl se mostravam, como ainda se
mostram, da mais alta importância para o regular julgamento do
recurso, considerando tratar-se de matéria de ordem pública
(extinção de execução fiscal sem requerimento da parte contrária, a
não aplicação do disposto no § 2o do
da
– lei
art. 40
Lei no 6.830/80
específica e atos processuais praticados pelo Estado de Minas
Gerais que descaracterizam o abandono de causa) (...)
Para assim se entender, insista-se, basta observar o conteúdo
decisório dos Embargos Declaratórios e, ainda, o que constou a
título - puramente figurativo - de solução daqueles Embargos, e se
pode perceber que, de fato, as omissões e contradições ali
apontadas, conforme acima registrado, não chegaram a ser
devidamente resolvidas.
Via de consequência, inexistem dúvidas de que, efetivamente,
incorreu o v. acórdão, notadamente quando rejeitou os Embargos
Declaratórios, em grave violação à norma processual, acabando por
implicar em clara e manifesta negativa na entrega da prestação da
tutela jurisdicional (de forma completa).
Registre-se que, considerando a ausência de requerimento da parte
contrária, assim como a não aplicação do § 2o do
da
art. 40
para a extinção da Execução Fiscal, os argumentos
Lei no 6.830/80,
trazidos nos Embargos Declaratórios opostos pelo Estado de Minas
Gerais, deveriam ter sido analisados até mesmo de ofício pelo Eg.
Tribunal a quo.
E, diante desse quadro, tem inteira aplicação entendimento que já se
encontra consagrado junto a esta excelsa Corte Superior, sempre
reconhecendo que, em situações como essa, implicam em
menosprezo ao ordenamento processual civil decisões que deixam
de resolver, de maneira efetiva, as questões suscitadas pelas partes,
mediante a sempre imprescindível fundamentação:
(...)
Daí, consequentemente, ser caso flagrante de violação ao disposto
nos artigos acima apontados de nossa legislação processual civil,
justificando, PERMISSA VENIA, a anulação do v. aresto ora
recorrido, visto que o Eg. Tribunal a quo recusou-se a se manifestar
acerca da falta de requerimento da parte contrária e da necessidade
de aplicação do § 2o do
da
art. 40
Lei no 6.830/80.
Todavia, o acórdão recorrido não se manifestou sobre os supracitados
argumentos, que eram de extrema importância para a solução da lide.
Documento eletrônico VDA52918821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:35
Código de Controle do Documento: 7968b689-74d8-473d-8d48-b826a7e19d93

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Nesse passo, afasta-se a alegada violação aos artigos 489 e 1.022,
todos do CPC/15, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente
a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados
e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis,
demonstrando as razões de seu convencimento. Senão vejamos (fls. 340-
345):

No Acórdão atacado na via extraordinária, reconheceu a Turma Julgadora,
por unanimidade, a legalidade, no caso em tela, da extinção do processo,
sem resolução de mérito, em consonância com o que fora decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.120.097/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
Para a egrégia 1.a Vice-Presidência deste Tribunal, o julgado colegiado
estaria em dissonância com o posicionamento do Superior Tribunal de
justiça, manifestado no julgamento do Recurso Especial n.o 1.340.553
/RS, assim ementado:
[...]
O precedente dito violado, contudo, em primeiro lugar, diz respeito a
matéria diversa daquela discutida no Recurso Especial, e, portanto,
preclusa, não cabendo, aqui, sua aplicação por analogia. Em segundo
lugar, não vislumbro contrariedade do acórdão ao posicionamento do STJ
acima mencionado, que estabeleceu as balizas para reconhecimento da
prescrição intercorrente na Execução Fiscal (Recurso Especial n.o
Documento eletrônico VDA52918821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:35
Código de Controle do Documento: 7968b689-74d8-473d-8d48-b826a7e19d93

1.340.553/RS). É que no caso em tela, o douto Juízo de primeiro grau
proferiu justamente despacho pelo qual fora determinada a intimação da
parte para dar andamento ao processo, sob pena de ser proferida sentença
– evidentemente de extinção, sendo desnecessária ulterior abertura de
prazo para manifestação do Estado sobre essa mesma matéria. Da
reanálise que fiz dos fatos alegados e das provas constantes do caderno
processual, assim, concluo não ser o caso de se proceder à modificação do
julgado, reafirmando o posicionamento externado nesta Câmara por
unanimidade.
Desse modo, por não divergir o entendimento externado pela Turma, por
meio do acórdão recorrido – diante da não subsunção do caso ao
precedente vinculante dito violado – com aquele dominante no STJ, é que
me posiciono pela sua manutenção, deixando, no presente reexame, de
exercer o juízo de retratação. Por tais considerações e em atendimento à
determinação constante do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil, em juízo de retratação negativo, mantenho, na integra, o Acórdão
recorrido.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi
esclarecido o seguinte (fl. 376):

No tocante ao alegado vício de omissão, tenho que bem ou mal, certo ou
errado, o que fez a Turma Julgadora, diferentemente de se omitir, foi
considerar aplicável ao caso entendimento vinculante do STJ pelo qual "a
inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o
andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de
Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ".
officio
Frise-se que se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal,
ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má
avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode
configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio
desse remédio recursal.
Cumpre observar também que não implica negativa de prestação
jurisdicional o Acórdão que não examina cada um dos argumentos
trazidos individualmente pelas partes – muito menos em primeiro grau –
apresentando fundamentação suficiente para a decisão.
Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em
confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera
tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e
Documento eletrônico VDA52918821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:35
Código de Controle do Documento: 7968b689-74d8-473d-8d48-b826a7e19d93

devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões
pertinentes sobre os pedidos formulados.
Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com
fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de
rediscutir a matéria sob a ótica da parte recorrente, sem que tal desiderato
objetive o suprimento de quaisquer dos vícios descritos no dispositivo
legal mencionado, mas sim, unicamente, o rejulgamento da controvérsia.
No mesmo diapasão, destacam-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1022
DO
NÃO OCORRÊNCIA. [...]
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, pelo que
se afasta a alegada violação dos artigos 489 e 1.022, II, do
A
CPC/2015.
tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a
anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
[...]
7. Agravo interno não provido. (AgInt no
rel. Min.
REsp n. 2.023.087/SC,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA
AO ARTIGO 1.022 DO
NÃO CARACTERIZAÇÃO. [...]
CPC/2015.
1. Não há falar em violação ao
do Novo Código de Processo
art. 1.022
Civil, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio,
afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e
fundamentos expendidos pelas partes.
[...]
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
rel.
AREsp n. 1.323.892/PR,
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
)
22/11/2018.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:35
Código de Controle do Documento: 7968b689-74d8-473d-8d48-b826a7e19d93

Documento eletrônico VDA52918821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:35
Código de Controle do Documento: 7968b689-74d8-473d-8d48-b826a7e19d93

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.222.100 / MG
Número Registro: 2025/0241937-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00729148920148130210 10000212300222004 729148920148130210
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MELISSA DE OLIVEIRA DUARTE - MG058757
SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
RECORRIDO
: MARINA MELO DE FREITAS BARROS
RECORRIDO
: OFICINA DE TINTAS LTDA
ADVOGADO
: JOAO PAULO NEWTON SAUL - MG134386
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS : MELISSA DE OLIVEIRA DUARTE - MG058757
SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
AGRAVADO
: MARINA MELO DE FREITAS BARROS
AGRAVADO
: OFICINA DE TINTAS LTDA
Documento eletrônico VDA54008530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:20
Código de Controle do Documento: b0b40ad7-bd89-4fec-9289-07ff2d1756b0

ADVOGADO
: JOAO PAULO NEWTON SAUL - MG134386
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:20
Código de Controle do Documento: b0b40ad7-bd89-4fec-9289-07ff2d1756b0